Tribunal: TJDFT
Processo: 0705041-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0705041-37.2020.8.07.0000 PACIENTE: ANDRE LUIZ SILVA IMPETRANTE: LEANDRO BATISTA RIBEIRO, CLEMILSON DONIZETE DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA SEXTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Os advogados Leandro Batista Ribeiro e Clemilson Donizete dos Santos impetram habeas corpus em favor de André Luiz da Silva contra ato do Juízo da Sexta Vara Criminal de Brasília por lhe decretar prisão preventiva para garantia da ordem pública, conveniência da instrução e aplicação da lei penal. Informam que ele foi preso em decorrência da operação “XcorderX”. Sustenta que não há os requisitos da prisão preventiva e que a fundamentação raquítica não a justifica, pois se trata de réu primário, com residência fixa, trabalho lícito e família constituída. Diz que é pai de um filho e a esposa está gravida de outro. Sabe-se que a Autoridade Policial da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos representou pela prisão preventiva de diversos indivíduos para apurar crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e furtos qualificados, praticados contra clientes do Banco de Brasília – BRB. Eis a forma de agir: membro da organização criminosa entrava em contato com correntistas do banco por meio de número idêntico ao telefone oficial da instituição financeira, fingia ser funcionário do BRB, dizia que havia uma tentativa de fraude em suas contas e solicitava o envio pelo WhatsApp do QR CODE obtido no autoatendimento; com isso, a organização lograva acessar as contas bancárias, efetuar diversas transações e transferir valores para contas de “laranjas” para posteriores saques e simulações de compras. A Polícia apurou que a organização criminosa tem membros na Paraíba, PB, no Paraná, PR, e no Distrito Federal, lucrou cerca de setecentos mil reais com as fraudes e o seu líder adquiriu apartamentos e automóveis de luxo, além de dólares e criptomoedas. Em 2019, dois membros da organização criminosa foram presos no Distrito Federal, mas as fraudes continuaram a ser praticadas. O habeas corpus é ação constitucional que tutela liberdade de ir e vir e, por sua natureza de rito célere, exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito, providência atribuída à Defesa. Ao relator somente é possível suspender liminarmente eficácia de decisão que acarrete cerceamento do direito de ir, vir ou ficar, se evidenciada de plano a ilegalidade ou abuso de poder. No caso, a inicial está desacompanhada da representação do Delegado de Polícia, respectiva manifestação do Ministério Público e decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, documentos indispensáveis ao exame dos fatos e a legalidade da prisão. Há notícia de que a denúncia foi recebida no dia 03/03/2020. Assim, determina-se a instrução no prazo de cinco dias, com juntada de cópias da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, respectiva representação do Delegado de Polícia e manifestação do Ministério Público, além de cópia da denúncia, podendo apresentar outros documentos considerados úteis ao exame da causa. Ressalta-se que tais documentos deverão ser anexados em arquivos individuais e devidamente nomeados. No silêncio, será presumido o desinteresse, devendo ser indeferida a inicial. Brasília, 09 de março de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator